Tribunal: STF
Processo: RE 405267
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CONSTITUCIONAL. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS. ÓRGÃO INTEGRANTE DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, NOS TERMOS DA LEI 8.906/1994. REMESSA AO PLENÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.



    I - A Caixa de Assistência dos Advogados é órgão integrante da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos dos arts. 45, IV e 62 da Lei 8.906/1994, denominada Estatuto da Advocacia.



    II – Tendo em conta que se discute não apenas a imunidade da alínea c, do art. 150, VI, da Constituição, cuja repercussão geral já foi reconhecida no RE 600.010/SP, como também debate a imunidade recíproca da alínea a do mesmo dispositivo constitucional, cabe ao Plenário desta Suprema Corte decidir a matéria de fundo, nos termos do art. 11, I, parágrafo único, combinado com o art. 22, parágrafo único, b, ambos do Regimento Interno do Tribunal. 



    III – Embargos de declaração parcialmente acolhidos.